Tribunal: TCU
Processo: 034.608/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Recurso de Reconsideração interposto pela Construtora Ana Carolina Ltda. contra o Acórdão 2160/2021-TCU-2a Câmara, Relator Ministro Augusto Nardes, corrigido materialmente pelo Acórdão 13277/2021-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto contra o Acórdão 2160/2021-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento parcial, para: 9.1.1. reduzir o valor histórico do débito constante do item 9.2. do Acórdão 2160/2021-TCU-Segunda Câmara , para R$ 52.473,28 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos); 9.1.2. reduzir o valor da multa constante do item 9.3. do Acórdão 2160/2021-TCU-Segunda Câmara , para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); e 9.2. dar ciência da presente deliberação à recorrente, ao seu representante legalmente constituído, ao Sr. Cleidison de Jesus Rocha (XXX.842.572-XX) e ao Departamento do Projeto Calha Norte.